Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700828-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER DOS SANTOS SOBRINHO AGRAVADO: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALTER DOS SANTOS SOBRINHO em face de decisão proferida nos autos do processo 0740626-39.2019.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à execução apresentada. A parte agravante narra que a penhora que recaiu sobre seu salário merece ser afastada, vez que está impossibilitado de arcar com as despesas básicas, já que o bloqueio abarcou grande parte de seus rendimentos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, que seja a decisão reformada para que seja afastada a penhora sobre seu salário. É o relatório. A parte agravante insurge-se contra eventual penhora em seu contracheque. Acontece que anteriormente, em outra ocasião, também por agravo de instrumento, o agravante também postulou seu direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional quanto a esta temática. No agravo de instrumento de n.o 0701165-40.2020.8.07.9000, por meio do acórdão 1307757, esta turma decidiu que, em resumo, a impenhorabilidade de verba salarial não é direito absoluto do devedor, sendo possível a efetivação de penhora que recai sobre percentual de verba de natureza salarial. Em que pese o signatário ser voto vencido, há de observar o princípio da colegialidade. De lá pra cá, não houve qualquer alteração fática. Portanto, diante da preclusão consumativa, não há mais o que recorrer quanto a tais fatos. Assim, a impugnação deve ser rejeitada e o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para ciência. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de junho de 2021 19:56:18. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator